Tribunal: TJDFT
Processo: 0727886-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS NEGADA. VERBA DE SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ARTIGO 833 DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 A controvérsia consiste na discussão sobre impenhorabilidade do salário do devedor para fins de quitação da dívida.
2. O Art. 833, inciso IV do Código Processual Civil (CPC) dispõe a impenhorabilidade salarial como regra. Contudo, existem exceções previstas no Art. 833, § 2o, do CPC, que são: (i) as hipóteses de penhora salarial para o pagamento de prestação alimentícia, (ii) caso o devedor tiver renda excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, no caso da ocorrência de uma dessas duas hipóteses ou as duas de forma concomitante poderá aplicar-se a penhora salarial, contudo, deve-se preservar o montante necessário à sua subsistência, de acordo com o critério objetivo estabelecido pelo legislador. 2.2. A hipóteses dos autos não se enquadra nas exceções previsto no § 2o do citado dispositivo legal.
3. O Agravante requer receber valores desprovidos de caráter alimentar, portanto, a decisão do juízo a quo de negar requerimento de ofício ao INSS para que informassem se o Agravado recebe algum benefício previdenciário ou possui vínculo empregatício ativo está correta, pois a eventual remuneração percebida pelo devedor equivaleria ao salário, essencial para a sua subsistência, portanto, impenhorável. Desse modo, a expedição de ofício ao INSS seria medida inócua.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.